Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720453-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIO ANTONIO BORGES DA SILVA GUSMAO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BTG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de abril de 2025 14:37:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador